Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711806-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR RECORRIDO: NACISO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 70600462, integrada pela decisão de ID 71814586 que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora recorrente. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 337, §4o, 502 e 1.015, inciso III, todos do Código de Processo Civil e suscita dissídio pretoriano colacionando julgado do STJ, defendendo a existência de coisa julgada material que impediria a produção de provas para delimitação de área objeto de litígio em ação de reintegração de posse. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. À propósito: “4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem, sendo necessário o exaurimento das instâncias ordinárias mediante a interposição do competente agravo interno. 5. A Súmula 281 do STF aplica-se por analogia ao recurso especial, de modo a exigir o esgotamento dos recursos disponíveis no Tribunal de origem para viabilizar o acesso às instâncias superiores” (AgInt no AREsp n. 2.720.013/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015